Tribunal: TJPA
Processo: 0009387-09.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009387-09.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: DANIEL CARVALHO MARTINS
ADVOGADA: DRA. LARISSA MACHADO SILVA - DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.
1. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANIEL CARVALHO MARTINS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 25.04.2018, o acusado foi preso em flagrante delito na posse de 11 (onze) porções de erva seca prensada (20,5g), vulgarmente conhecida como maconha, e 10 (dez) embalagens plásticas de óxi; e no terreno onde o acusado foi detido, ainda foram encontradas 105 (cento e cinco) embalagens de óxi (319,9g), após denúncia anônima e campana no local indicado. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e às fls. 66/68, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
tão somente à redução da pena pela atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ (fls. 71/78).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 84/86).

Às fls. 92/95, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, pelas atenuantes da confissão e da menoridade.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência de
atenuantes
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator